Tribunal: TJMT
Processo: 1010070-19.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010070-19.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 044.924.281-19 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1010070-19.2024.8.11.0040

Agravo Interno n°.

1010070-19.2024.8.11.0040

Agravante:
Cleidiane Teixeira da Silva

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado por ela interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A agravante busca a reforma da decisão para ver reconhecida a inexistência do débito e a consequente condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de inexistência de vínculo contratual entre a autora e a instituição financeira recorrida, e se houve ilicitude na negativação que justifique indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e lastreada no conjunto probatório dos autos, que revela a existência de relação jurídica entre as partes, demonstrada por extrato de cartão de crédito com consumo em mercado local, pagamentos realizados, documento pessoal, biometria facial, ficha cadastral e extrato bancário com pagamento da fatura.

4.

Tais elementos confirmam a regularidade da contratação e, por consequência, da cobrança e da inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes, não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira.

5.

A negativação do nome da consumidora inadimplente constitui exercício regular de direito quando há demonstração do débito e da relação jurídica subjacente, o que afasta qualquer reparação por dano moral.

6.

A mera irresignação da parte agravante contra o resultado do julgamento não autoriza a reforma da decisão, tampouco configura fundamento jurídico relevante para desconstituí-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é devidamente comprovada por meio de documentos que demonstram consumo, pagamento, identificação pessoal e movimentações bancárias.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, 489, inciso I, e 1.021; Código Civil, artigo 187.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, Número Único 1041733-34.2023.8.11.0003, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 09 de dezembro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1010070-19.2024.8.11.0040

Agravo Interno n°.

1010070-19.2024.8.11.0040

Agravante:
Cleidiane Teixeira da Silva

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Cleidiane Teixeira da Silva
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença: (Id.

310766369

)
julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
312235885
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Cleidiane Teixeira da Silva
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

314365879):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
320107887
):
pugna pela desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1010070-19.2024.8.11.0040

Agravo Interno n°.

1010070-19.2024.8.11.0040

Agravante:
Cleidiane Teixeira da Silva

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
extrato de cartão de crédito com consumo no mercado local e pagamentos realizados, documento pessoal, biometria facial, ficha cadastral e extrato da conta corrente em que consta o pagamento da fatura do cartão de crédito
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo agravado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025